Tribunal: TJDFT
Processo: 0731976-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731976-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON RODRIGUES NEVES AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBSON RODRIGUES NEVES em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0728180-72.2021.8.07.0003, indeferiu a impugnação à penhora. Em suas razões recursais, defende, em síntese, que o valores penhorados são oriundos de verba salarial, inclusive, indenizatória, bem como de abono salarial (PIS/ PASEP), de maneira que tais verbas são impenhoráveis, nos moldes do Art. 7o, X, da Magna Carta, bem como do inciso IV do art. 833, do Código de Processo Civil, sob pena de afronta à dignidade da pessoa humana. Tece considerações e colaciona julgados em abono às suas teses. Requer o conhecimento e a concessão da antecipação da tutela recursal para reconhecer a impenhorabilidade da verba constrita, determinando a liberação dos valores. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão, confirmando-se a tutela de urgência. Ausente preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Intimado acerca do conhecimento parcial do recurso por inovação recursal e não conhecimento dos documentos juntados em sede recursal, a agravante junta petição de ID 62617866 e pugna pela desistência do pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do abono salarial. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 1. PRELIMINARES 1.1. DESISTÊNCIA DO PEDIDO Intimada para se manifestar acerca do não conhecimento do pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do abono salarial, a parte junta petição de ID 62617866 desistindo deste pleito recursal. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil c/c o artigo 87, VIII do Regimento Interno deste Tribunal, HOMOLOGO a desistência quanto ao pedido em epígrafe. 1.2. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL A parte agravante junta documentos de ID 62402338 e seguintes. Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbem às partes instruir o processo com os elementos comprobatórios do direito alegado. Todavia, segundo a dicção do art. 435 do CPC, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada em casos bem específicos. Transcrevo o teor da lei: Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com oart. 5o. (destaquei) Compulsando os autos de origem, verifica-se que os documentos juntados em sede recursal não foram juntados na exordial. Além disso, a parte não explica as razões de ter deixado de apresentá-los ao Juízo a quo. Ademais, verifica-se que os documentos juntados pela parte agravante não versam sobre fato novo, pois já existiam e poderiam ter sido juntados aos autos no momento da apresentação na exordial, além de inexistir qualquer demonstração de caso fortuito ou força maior hábil a justificar tal prática nessa seara recursal. Sobre o tema, assim entende este eg. Tribunal de Justiça: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 80 E 81 DO CPC. INOCORRÊNCIA. 1. Documento não apreciado na instância de origem não pode ser considerado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1394977, 07340813020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. DESCONSIDERAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Quanto ao tema da impenhorabilidade (bem de família), o ato judicial ora impugnado não ostenta conteúdo decisório. O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem que tenha sido prolatada decisão interlocutória na fase de cumprimento de sentença para que seja aberta a possibilidade de impugnação recursal pela via do Agravo de Instrumento. Nesses termos, não devem ser apreciadas as alegações recursais que recaem sobre o conteúdo de ato judicial sem cunho decisório. 2 - A apresentação de documentos novos em Agravo de Instrumento que não tenham sido analisados pelo Magistrado na origem configura supressão de instância. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. Não configuradas as hipóteses do dispositivo em questão, impõe-se a desconsideração dos documentos juntados a destempo. (...) (Acórdão 1363243, 07155838020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ressalte-se que o fato de a alegação da impenhorabilidade do bem de família ser matéria de ordem pública não é razão suficiente para que seja excepcionalizada a norma processual, pois configuraria uma verdadeira subversão ao procedimento legal. Com efeito, não é permitido que a parte possa juntar provas para reverter o entendimento já proferido pelo Juízo singular, sob pena de destoar completamente do sistema processual vigente, em que o Juiz decide de acordo com as provas anteriormente produzidas, salvo quando existentes fatos novos, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, verifica-se a impossibilidade de conhecimento dos referidos documentos, tendo em vista que não foram devidamente submetidos à apreciação do juízo a quo, sob pena de configuração de supressão de instância. Assim, NÃO CONHEÇO dos documentos juntados pela parte agravante e deixo de apreciá-los ao analisar o presente recurso. 2. Efeito Suspensivo Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada de ID 204854907, autos de origem: Com força na documentação juntada, defiro ao devedor os benefícios da gratuidade. Entretanto não se vislumbram os requisitos da antecipação de tutela pleiteada, no que a indefiro. Conforme recente jurisprudência do STJ e do TJDFT, a penhora de salário passou a ser possível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade da parte devedora. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.013.956/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019) Ainda nesse sentido: EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018; AgInt no AgInt no REsp 1851040/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020; AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020; AgInt no AREsp 1541492/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 07/04/2020 Assim, intime-se o credor para manifestação em até 5 dias. Em anexo, espelhos SISBAJUD. Intimem-se. Insurge-se a parte agravante contra a decisão que determinou a penhora de quantia sob o argumento de que se trata de verba salarial, portanto, impenhorável. Sigo o entendimento de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Considero que a penhora restrita ao percentual de 30% assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: PROCESSUAL CIV IL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de penhora sobre vencimentos de servidor público, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas do Distrito Federal e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) Desta forma, ainda que o valor penhorado se refira às verbas salariais da parte ora agravante, necessário manter a penhora, já que não evidenciado que afetará a subsistência do devedor, nem de sua família, inclusive, considerando que o valor constrito alcança pouco mais de 24% (cinte e quatro por cento) da sua renda líquida (ID 203930149, autos de origem), corroborando a preservação do mínimo existencial a ele e à sua família Assim é majoritário o entendimento desta Eg. Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA CONTAS BANCÁRIAS. PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO. ATIVOS ENCONTRADOS EM CONTA CORRENTE. CONSTRUÇÃO INTERPRETATIVA RESTRITIVA DO DIREITO DO CREDOR. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. 2. Autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família - ou estender tal impenhorabilidade a outros investimentos -, somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando a parte executada que se recusa a pagar sua dívida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1890400, 07138532920248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 29/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO EXECUTIVO. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. VIABILIDADE. MITIGAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA REGRA DISPOSTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ALIADA À CONSTATAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. I. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789), a fim de garantir a efetividade das decisões judiciais e evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. II. Nessa linha, é possível, segundo entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a constrição excepcional de verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475 /MG e EREsp no 1.874.222/DF), com a consequente mitigação da regra contida no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. III. No caso concreto, da análise da prova documental, constata-se que não teria sido produzido qualquer indicativo que aponte o real comprometimento do mínimo existencial do devedor e de sua família com a efetivação da penhora de sua verba de "natureza salarial". IV. Além disso, há a notícia de que o agravante recebe o salário em conta bancária diversa da que teria sido objeto de constrição e que, nesta última conta corrente, existiria intensa movimentação financeira com envio e recebimento de diversas transferências bancárias de terceiros, algumas inclusive em valores superiores a R$ 4.000,00 ("pix recebido"). V. Diante dessas circunstâncias, não há subsídio para reconhecer, por ora, a impenhorabilidade pleiteada, pelo que fica possibilitado que o valor constrito faça frente à dívida perquirida. VI. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1887698, 07073006320248070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 17/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesta senda, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessário o indeferimento da tutela de urgência pretendida, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 9 de agosto de 2024 16:03:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador